Tribunal: TJSP
Processo: 2204274-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse determinada a progressão do paciente para o regime semiaberto ou que lhe fosse concedido o livramento condicional. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja a regular análise dos requisitos objetivo e

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse determinada a progressão do paciente para o regime semiaberto ou que lhe fosse concedido o livramento condicional. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja a regular análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Não conhecimento da impetração.